Tribunal: TJES
Processo: 0002485-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (ART. 266, § 1º, DO CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (ART. 151, § 1º, III, DO CP). INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A e 266, § 1º, do Código Penal. A Defesa requereu: (i) a desclassificação do crime de interrupção ou perturbação de serviço de utilidade pública (art. 266, § 1º, do CP) para o delito de violação de comunicação telefônica (art. 151, § 1º, III, do CP); (ii) o afastamento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP; e (iii) a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 151, § 1º, III, do CP; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP; (iii) determinar se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 266, § 1º, do CP tutela a continuidade dos serviços públicos de comunicação (telegráfico, telefônico, telemático, informático), ao passo que o art. 151, § 1º, III, do CP protege a inviolabilidade da comunicação entre interlocutores. A conduta do réu não visou impedir conversa telefônica ou comunicação privada, mas interromper serviço de internet, de utilidade pública, configurando, portanto, o crime do art. 266, § 1º, do CP.

4. O afastamento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP é inviável, pois as provas demonstram que a perseguição e os atos intimidatórios foram praticados em contexto de violência de gênero, com conduta dirigida à vítima por razões da condição de sexo feminino.

5. O defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, o que justifica a fixação de honorários advocatícios, conforme orientação jurisprudencial desta Corte e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. O valor de R$ 800,00 mostra-se proporcional à baixa complexidade da causa e ao grau de zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção de serviço de internet configura o crime do art. 266, § 1º, do CP, e não o do art. 151, § 1º, III, do CP.

2. A majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP incide quando comprovada a motivação baseada em razões da condição de sexo feminino da vítima.

3. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação recursal, arbitrados com base no art. 85, § 2º, do CPC, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A, § 1º, II; 151, § 1º, III; 266, § 1º; 59; 68. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021, pub. 17.01.2022; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2022, pub. 24.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022, pub. 25.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002485-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIONES DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (ART. 266, § 1º, DO CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (ART. 151, § 1º, III, DO CP). INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A e 266, § 1º, do Código Penal. A Defesa requereu: (i) a desclassificação do crime de interrupção ou perturbação de serviço de utilidade pública (art. 266, § 1º, do CP) para o delito de violação de comunicação telefônica (art. 151, § 1º, III, do CP); (ii) o afastamento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP; e (iii) a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 151, § 1º, III, do CP; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP; (iii) determinar se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 266, § 1º, do CP tutela a continuidade dos serviços públicos de comunicação (telegráfico, telefônico, telemático, informático), ao passo que o art. 151, § 1º, III, do CP protege a inviolabilidade da comunicação entre interlocutores. A conduta do réu não visou impedir conversa telefônica ou comunicação privada, mas interromper serviço de internet, de utilidade pública, configurando, portanto, o crime do art. 266, § 1º, do CP.

4. O afastamento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP é inviável, pois as provas demonstram que a perseguição e os atos intimidatórios foram praticados em contexto de violência de gênero, com conduta dirigida à vítima por razões da condição de sexo feminino.

5. O defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, o que justifica a fixação de honorários advocatícios, conforme orientação jurisprudencial desta Corte e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. O valor de R$ 800,00 mostra-se proporcional à baixa complexidade da causa e ao grau de zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção de serviço de internet configura o crime do art. 266, § 1º, do CP, e não o do art. 151, § 1º, III, do CP.

2. A majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP incide quando comprovada a motivação baseada em razões da condição de sexo feminino da vítima.

3. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação recursal, arbitrados com base no art. 85, § 2º, do CPC, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A, § 1º, II; 151, § 1º, III; 266, § 1º; 59; 68. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021, pub. 17.01.2022; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2022, pub. 24.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022, pub. 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIONES DA SILVA ARAÚJO
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 147-A e 266, § 1º, ambos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a desclassificação do crime de
interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública para o delito de violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica,
descrito no art. 151, § 1º, inciso III, do Código Penal, alegando que a ação do apelante foi dirigida com o objetivo específico de interromper o serviço de internet da vítima e não da coletividade.

Requer, ainda, o afastamento da majorante prevista no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, alegando que os crimes não foram praticados contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Ao final, pugna pela fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Contrarrazões ministeriais, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIONES DA SILVA ARAÚJO
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 147-A e 266, § 1º, ambos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a desclassificação do crime de
interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública para o delito de violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica,
descrito no art. 151, §1º, inciso III, do Código Penal, alegando que a ação do apelante foi dirigida com o objetivo específico de interromper o serviço de internet da vítima e não da coletividade.

Requer, ainda, o afastamento da majorante prevista no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, alegando que os crimes não foram praticados contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Ao final, pugna pela fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 147-A e 266, § 1º, ambos do Código Penal, narrando que, no mês de julho de 2022, em horários diversos, na rua Walter Silva, nº 21, bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado perseguiu reiteradamente a vítima Carla Vitor Côrtes, ameaçando sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade por razões da condição do sexo feminino.

Depreende-se de denúncia que, no dia 24 de julho de 2022, por volta das 08h00min e 20h00min, nas mesmas condições de local, o Denunciado, por duas vezes, interrompeu os serviços telemáticos da vítima Carla Vitor Côrtes.

Consoante a inicial acusatória, a vítima Carla Vitor Côrtes e o acusado EDIONES residiam no mesmo imóvel, sendo que o réu morava no segundo andar e a ofendida no primeiro, e o acusado não aceitava que a vítima morasse no local, considerando-se o proprietário do imóvel, que pertencia, na verdade, à tia do réu.

Cerca de 20 (vinte) dias antes dos fatos ora apurados, a vítima e o acusado tiveram um desentendimento em razão de EDIONES estar desligando o registro de água do imóvel da vítima. Logo após, o acusado foi preso, tendo permanecido acautelado até cerca de dois dias antes dos fatos em questão.

No dia 24/07/2022, por volta de 08h00min, o Denunciado EDIONES cortou os fios de fibra óptica responsáveis pelo fornecimento de internet na residência da vítima e, em seguida, deixou alguns pedaços do fio danificado na porta da vítima.

Ato contínuo, a vítima Carla entrou em contato com a assistência técnica e solicitou que o reparo fosse realizado, serviço que ocorreu naquela mesma data. Cumpre ressaltar que, objetivando evitar o acesso do Denunciado ao cabeamento, os fios foram instalados em um local diferente, agora sobre o telhado.

Ocorre que, apesar dos esforços empenhados, naquele mesmo dia, por volta das 20h00min, o Denunciado EDIONES escalou o portão de entrada da residência da vítima e novamente cortou os fios de fibra ótica responsáveis pelo fornecimento de internet.

Nessa oportunidade, a vítima Carla flagrou a ação criminosa e deu início a uma discussão, ocasião em que o acusado afirmou que “faria com que ela abandonasse o imóvel naquele mesmo dia”, além de tomar posse de uma chave de fendas e passar a chamar a vítima para ir em sua direção.

Não satisfeito, o acusado ainda afirmou que faria com que a vítima Carla “pagasse um horror de água” e, em seguida, deixou aberta uma torneira que era ligada à caixa d’água da vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pesem não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante restaram comprovadas pelo Laudo Preliminar de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelos vídeos juntados aos autos e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

No que diz respeito ao pedido de desclassificação do crime descrito no art. 266, § 1º para o crime previsto no art. 151, § 1º, inciso III, não assiste razão à Defesa.

O tipo penal descrito no art. 266, § 1º, do Código Penal criminaliza a conduta de interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento.

Determina, ainda, que incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede, ou dificulta-lhe o restabelecimento.

O tipo descrito no art. 151, § 1º, inciso III, por sua vez, penaliza aquele que
impede a comunicação ou a conversação

telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas.

Greco (2021) leciona que “a consumação ocorre quando o agente, efetivamente, divulga, transmite a outrem, utiliza abusivamente ou impede a comunicação ou a conversação telefônica, telegráfica ou radioelétrica”. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 18ª edição. Niterói. RJ: Impetus, 2021).

Nucci, por sua vez, dispõe que “o objeto material é a mensagem divulgada, transmitida ou abusivamente utilizada ou mesmo o aparelho de telefone que é interceptado” e que “o objeto jurídico é a inviolabilidade das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2021).

Denota-se, portanto, que o tipo penal pelo que a Defesa busca a desclassificação dirige-se à criminalização da conduta daquele que busca obstruir a comunicação entre dois interlocutores.

O dolo do acusado, entretanto, não restou direcionado a obstaculizar ou a tornar impraticável uma conversação, mas dirigido a interromper os serviços de internet, ou seja, de utilidade pública, prestados à vítima, gerando risco intolerável à ofendida.

Dessa forma, entendo que resta inviável a desclassificação do delito, tendo em vista que a conduta do réu amolda-se ao crime descrito no art. 266, § 1º, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena do referido crime, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Relativamente ao afastamento da majorante descrita no § 1º, inciso II, do art. 147-A, do Código Penal, entendo que também não assiste razão ao apelante.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o acusado perturbava reiteradamente a vítima, afirmando que iria deixá-la sem água, ofendia-a, dizia que iria entrar em sua casa, gritava com ela e, até mesmo, chegou a persegui-la com uma barra de ferro, o que levou a vítima, inclusive, a solicitar medida protetiva em desfavor do acusado, de forma que restou demonstrada inequívoca motivação por razões do sexo feminino.

Dessa forma, entendo que a manutenção referida majorante é medida que se impõe.

Por fim, verifico que,
in casu,
o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Felipe Chicon Sandrini, OAB/ES nº 33.101, na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.